Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), EVERTON RODRIGUES DE MELO registrado(a) civilmente como EVERTON RODRIGUES DE MELO - CPF: 706.414.521-95 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, §§1o E 4o, INCISOS I, II, E IV, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO – RETORNO À LIBERDADE

- PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO INQUÉRITO E MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR JUSTIFICADA - PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE COM EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – MULTIRREINCIDENTE -

ORDEM DENEGADA
.

A manutenção da prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, embora somente permitida em casos excepcionais, é cabível, quando há indicação de elementos concretos a justificar a necessidade da medida, a luz do artigo 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, a autoridade judiciária fixou o regime inicial fechado na sentença condenatória, para cumprimento da reprimenda imposta e

negou o direito ao paciente de recorrer em liberdade, por entender que os motivos ensejadores da medida permanecem inalterados, quais sejam, a gravidade da conduta evidenciada pelas circunstâncias fáticas (furto qualificado praticado no Banco Bradesco), e o risco de reiteração delitiva, considerando que o beneficiário ostenta condenações com trânsito em julgado, com executivo de pena em andamento.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, nos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, em favor de

Everton Rodrigues de Melo
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

(Id. 155445198 – pg. 1 a 6).

Aduz que, o paciente encontra-se segregado desde 24/09/2019 por força de prisão preventiva decretada pela autoridade Impetrada e mantida na sentença condenatória, datada de 03 de dezembro de 2020 (há mais de 02 anos), onde foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade, pela prática do delito previsto no art. 155, §§1o e 4o, incisos I, II, e IV, do Código Penal.

Argumenta que, por ter permanecido preso durante toda a instrução processual, foi negado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, estando segregado há mais de 03 anos meses, e agora, aguardando o julgamento do recurso de apelação.

Alega-se que, foi interposto em 16/04/2021, contudo, até a impetração do
writ
, não havia sido remetido a esse E. Tribunal de Justiça.

Alega ainda que a decisão que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade esta desprovida de fundamentação, que não há evidencias de que solto, ofereça risco à ordem pública ou ao andamento do processo, podendo aguardar o julgamento em liberdade, com ou sem aplicação das medidas diversas da prisão.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor do paciente para que aguarde o julgamento do processo em liberdade, sendo confirmada no mérito, (Id. 155445197). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto (Id. 155460193).

Juntadas as informações (Id. 155930712), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pela denegação da ordem impetrada, sintetizando com a ementa que segue:

“
Sumário: Habeas Corpus – furto qualificado – prisão preventiva – sentença condenatória – regime fechado – indeferimento para apelar em liberdade – manutenção da custódia cautelar - Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação Per Relationem – Enunciado Orientativo no. 50/TCCRTJMT - necessidade de garantia da ordem pública – Paciente multirreincidente em crimes patrimoniais e fato que gerou prejuízo milionário à agência bancária – fundamentação já analisada e mantida por esse Tribunal, em HC anterior interposto em relação ao corréu, que se encontra em situação idêntica – Excesso de prazo para a remessa dos recursos à Instância Superior – inexistência – ação remetida ainda no ano de 2021 – necessidade de conversões em diligências, para apresentação de razões/contrarrazões e juntadas de mídias da instrução processual - –
ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de

Everton Rodrigues de Melo
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Insta consignar, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu, de sua liberdade antes mesmo do seu pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

Por essa razão, tal medida só se aplica quando demonstrado sua real necessidade para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, atendendo aos pressupostos previstos no artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Mostra-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira clara a utilidade social ou processual de sua segregação antecipada, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, evitando-se, dessa forma a “massificação de prisões preventivas”.

In casu
, o impetrante alega que a sentença condenatória proferida pelo juiz singular, a qual negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado não apontou elementos concretos que justificassem a medida imposta, estando ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, para análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...) DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para CONDENAR EVERTON RODRIGUES DE MELO, epíteto "BETO", "MOSCA" e "MOSQUITO", brasileiro, solteiro, serralheiro, RO n.° 2087349-2, CPF n.° 406.414.521-95, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20 de março de 1986, filho de Espedito Rodrigues de Melo e Isabel Furtado de Melo, e ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS, epíteto "ROBSINHO", "ROBI" e "NEGUINHO", brasileiro, convivente, jardineiro e pintor, RG n.° 1970330-9, CPF n.° 032.755.611-03, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20 de outubro de 1987, filho de Marcos Antônio Botelho Passos e Lizete Dias da Silva, como incursos nas penas do art. 155, §§1o e 4o, incisos I, II, e IV, do Código Penal, e ABSOLVÊ-LOS quanto ao delito previsto no artigo 288, p. único, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU EVERTON RODRIGUES DE MELO

A culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal.
O réu possui um executivo de pena em andamento sob no 0015783-11.2009.8.11.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, no qual possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo que duas anteriores ao crime em tela, conforme se depreende dos autos de Código TJMT no 120332, de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 20/04/2015, o qual será valorado nesta primeira fase, e autos de Código TJMT no 548016, Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 17/12/2018, o qual será oportunamente valorado a título de reincidência.
Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, são próprios dos delitos praticados. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 02 anos e 09 meses de reclusão, e 14 dias-multa Em segunda fase, ausentes causas atenuantes e presente a agravante da reincidência, elevo a pena para passo a dosar a pena em 03 anos e 09 meses de reclusão, e 20 dias-multa. Em terceira fase, incidindo a causa de aumento decorrente do fato do crime ter sido cometido durante o repouso noturno, elevo a pena em 1/3, chegando ao total de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa, o qual torno definitivo por inexistirem causas de diminuição a serem consideradas.

- RÉU ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS

A culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. O réu possui um executivo de pena em andamento, sob n.o 4710-37-37.2012.811.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, no qual possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo duas são anteriores ao crime em tela, conforme se depreende dos autos de Código TJMT no 165379, da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 22/02/2011, o qual será valorado nesta primeira fase, e autos de Código TJMT no 370295, também oriunda da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 13/07/2017, o qual será valorado a título de reincidência. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, são próprios dos delitos praticados. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 02 anos e 09 meses de reclusão e 14 dias-multa. Em segunda fase, ausentes causas que atenuem a pena e presente a agravante da reincidência, passo a dosar a pena em 03 anos e 09 meses de reclusão, e 20 dias-multa. Em terceira fase, incidindo a causa de aumento decorrente do fato do crime ter sido cometido durante o repouso noturno, elevo a pena em 1/3, chegando ao total de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa, o qual torno definitivo por inexistirem causas de diminuição a serem consideradas.

Fixo o regime INICIAL FECHADO para cumprimento da pena de ambos os réus, vez que reincidentes. Deixo de operar a detração penal, pois não afetará o regime de cumprimento de pena ora imposto.

Subsistindo as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar. EXPEÇAM-SE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA COM URGÊNCIA. Incabível a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, ante a reincidência verificada. (...)” (
Id. 155445198).

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que o magistrado “a quo” fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal e ainda, em razão da reincidência, considerando que o paciente registra condenações transitadas em julgado, com executivo de pena em andamento, em face do risco iminente de reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta extensa folha criminal, o que, de fato, evidencia a necessidade de intervenção do Estado, objetivando a manutenção da ordem social.

Quanto à manutenção da prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, embora somente permitida em casos excepcionais, ao contrário do que afirma o Impetrante, é cabível, quando há indicação de elementos concretos a justificar a necessidade da medida, a luz do artigo 312, do Código de Processo Penal. A propósito, segue entendimento dos Tribunais Superiores:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, CAPUT, E § 1o, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME INTERMEDIÁRIO, MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. Na hipótese, a prisão foi mantida em decorrência da reiteração delitiva, evidenciada pela vida pregressa do agravante, que possui ações penais em curso e condenações já transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, o que justificou a decretação, a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

4
. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto
(AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

5. No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime de cumprimento da reprimenda, pois, ainda que descontado o período de prisão cautelar (5 meses), não haveria alteração do regime inicialmente estabelecido na sentença condenatória, uma vez que a pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, e o agravamento do regime se deu com base na condição de reincidente do réu, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

6. A tese de substituição da custódia por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, não foi debatida pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.

2. A manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Paciente é "reincidente específico, tendo inclusive sido preso e beneficiado com liberdade provisória em data recente, durante o ano de 2019".

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.

4. Hipótese em que o Paciente foi condenado às penas de "01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, vedado o recurso em liberdade".

5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

6. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que a prisão preventiva do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto.

(HC n. 554.849/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)”

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo paciente, registro que em diligência ao sistema de gerenciamento de processos do Poder Judiciário (PJE), constatou-se que foi encaminhado à douta Procuradoria geral de Justiça, estando no aguardo da manifestação do Ministério Público.

Por todo exposto, denego a Ordem impetrada em favor de
Everton Rodrigues de Melo

quanto ao pedido do direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023